Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. O crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É possível a inclusão, no cálculo do débito exequendo, das parcelas que vencerem no curso da lide, devido à observância do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil, em consonância com a norma do artigo 771, parágrafo único, do referido diploma legal, que prevê a aplicação subsidiária ao processo de execução das regras do processo de conhecimento, dispostas no Livro I da Parte Especial, fato que não retira a necessária certeza, liquidez e exigibilidade das parcelas.